Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PENAL. ROUBOS MAJORADOS PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS EM SEDE POLICIAL. PROVA EFETIVA DA CORRUPÇÃO DOS MENORES. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que os roubos foram praticados pelo réu junto com menores de idade, a condenação é medida que se impõe.
2. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento fotográfico efetivado na Delegacia de Polícia, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiada em outros elementos de convicção.
3. A configuração do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal – Súmula 500 do STJ.
4. Quando há concomitância entre a continuidade delitiva e concurso formal de crimes, o entendimento jurisprudencial ensina que deverá ser aplicado somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva.
5. Se preenchidos os requisitos do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal – pluralidade de ações dolosas, mesma espécie de crimes, vítimas diferentes, emprego de violência ou de grave ameaça, mesmas condições de tempo, lugar e similar maneira de execução –, há de ser reconhecida a continuidade delitiva qualificada. Por ficção jurídica, os delitos subsequentes devem ser entendidos como desdobramentos do primeiro, exasperando-se a pena até o triplo.
6. Recurso defensivo não provido e apelação ministerial parcialmente provida.